Tribunal: TJDFT
Processo: 0752805-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0752805-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MAURICIO DE JESUS OLIVEIRA IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de MAURÍCIO DE JESUS OLIVEIRA (paciente) contra ato atribuído ao Juízo da 3a Vara Criminal de Taguatinga, no processo n.o 0728415-85.2025.8.07.0007, que manteve a prisão preventiva do paciente. Em suas razões (Id 78921826), a impetrante sustenta que o paciente foi preso em flagrante em 11/05/2025, posteriormente denunciado pelos delitos previstos nos arts. 129, caput, e 157, caput, do Código Penal, tendo sua prisão convertida em preventiva. Argumenta que, transcorridos mais de 201 dias desde a prisão, não houve conclusão da instrução processual, o que configura excesso de prazo e afronta ao princípio constitucional da razoável duração do processo. Ressalta que a demora não decorre de diligências requeridas pela defesa, mas sim da pendência de laudo pericial pelo Instituto de Medicina Legal e da designação de audiência para oitiva de testemunhas e interrogatório do paciente, sem previsão de realização, agravada pelo recesso forense. Requer, liminarmente, a concessão da ordem para relaxamento da prisão do paciente, expedindo-se alvará de soltura. No mérito, postula a confirmação da liminar, garantindo que o paciente permaneça em liberdade até a conclusão do processo. É o relatório. Decido. Ressalte-se, inicialmente, que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, por não contar com previsão legal expressa, sendo, portanto, reservada às hipóteses em que se evidencie, de plano, flagrante ilegalidade apta a justificar o acolhimento do pedido de urgência. A impetrante sustenta que a segregação cautelar perdura há 201 (duzentos e um) dias, extrapolando o prazo referencial de 148 (cento e quarenta e oito) dias para o encerramento da instrução em procedimentos ordinários com réu preso, caracterizando constrangimento ilegal em virtude da violação ao princípio da razoável duração do processo. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva (Id 235527767, autos de origem) e a decisão subsequente que manteve a custódia cautelar, ao indeferir o pedido de relaxamento formulado pela impetrante (datada de 19 de novembro de 2025, Id 257422282, autos n.o 0728415-85.2025.8.07.0007), encontram-se devidamente fundamentadas na subsistência dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, especialmente quanto à garantia da ordem pública. A manutenção da medida extrema mostra-se indispensável, em razão da gravidade concreta do modus operandi, haja vista que o paciente é acusado de ter agredido seu vizinho, um idoso de 69 anos, com socos e golpes de facão, amarrado a vítima e subtraído seus pertences. Esse contexto fático, que envolve violência real e grave ameaça contra indivíduo vulnerável, evidencia a especial periculosidade e ousadia ímpar do paciente. Soma-se a isso o risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que o paciente é reincidente em crimes dolosos, tendo condenação definitiva por ameaça, o que demonstra que as condenações anteriores não foram suficientes para conter seu ímpeto criminoso e prevenir a repetição de condutas graves. Destarte, a segregação cautelar impõe-se como único instrumento eficaz para acautelar a ordem pública e assegurar a paz social, sendo insuficientes as medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que a reincidência e o risco concreto de reiteração delitiva constituem fundamentos idôneos para a manutenção da custódia cautelar em prol da ordem pública. Nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, SEQUESTRO, TORTURA E ROUBO. NULIDADE DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE BASEADOS EM OUTROS ELEMENTOS. PRISÃO PREVENTIVA. TESE NÃO CONHECIDA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 4. Quanto ao pleito de revogação da prisão preventiva, verifica-se que o Tribunal a quo não conheceu do writ nesse ponto, por entender se tratar de mera reiteração de pedido já analisado em habeas corpus anterior, sem a superveniência de alteração fática que justificasse nova deliberação sobre a matéria. Por esse motiva, a referida tese não pode ser examinada por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Como cediço, "matéria não apreciada pelo Juiz e pelo Tribunal de segundo grau não pode ser analisada diretamente nesta Corte, sob pena de indevida supressão de instância" (AgRg no HC n. 525.332/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). 5. Ainda que assim não fosse, a custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos delitos e do risco de reiteração delitiva. As instâncias ordinárias destacaram o modus operandi empregado, que envolveu o sequestro de duas vítimas confundidas com por supostamente integrarem facção rival, mantidas em cativeiro e submetidas a sessão de tortura, além do roubo de seus pertences. Ressaltou-se, também, o risco efetivo de reiteração delitiva, pois o recorrente registra apuração de ato análogo ao crime de tráfico de drogas na mesma localidade dos fatos. 6. A propósito, "A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva" (HC 212647 AgR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023). 7. Além disso, "como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública" (RHC n. 156.048/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022). 8. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 9. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 10. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no RHC n. 223.637/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/10/2025, DJEN de 21/10/2025. Grifos nossos.) “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA DO AGENTE. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, decretada para garantir a ordem pública e evitar a reiteração criminosa. 2. A prisão preventiva foi fundamentada na apreensão de significativa quantidade de drogas e na ficha criminal do agravante, que recentemente cumpriu pena por roubo. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade de drogas apreendidas e a reincidência do agravante são fundamentos suficientes para a manutenção da prisão preventiva. 4. A defesa alega que a reincidência não é específica e que não houve indicação concreta do periculum libertatis. III. Razões de decidir 5. A decisão impugnada foi mantida por seus próprios fundamentos, considerando a gravidade dos fatos e o risco de reiteração delitiva. 6. A quantidade e a diversidade dos entorpecentes apreendidos evidenciam a maior reprovabilidade do fato, justificando a prisão preventiva. 7. A jurisprudência admite a prisão preventiva para garantir a ordem pública quando há risco de reiteração delitiva. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo improvido. Tese de julgamento: "1. A quantidade e a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem fundamentar a prisão preventiva. 2. A reincidência e o risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da prisão preventiva para garantir a ordem pública". Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 393.308/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20.03.2018; STJ, HC 425.704/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27.02.2018.” (AgRg no HC n. 1.002.930/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 8/9/2025. Grifos nossos.) Quanto à tese de excesso de prazo, cumpre assinalar que os prazos estabelecidos para a conclusão da instrução processual penal não devem ser considerados de forma absoluta ou meramente aritmética, sendo indispensável a aplicação do princípio da razoabilidade na avaliação de eventual constrangimento ilegal, conforme preceituam a doutrina e a jurisprudência pátrias. O alongamento da instrução, no caso concreto, não decorre de desídia ou inércia da autoridade judiciária, mas sim de fato superveniente e complexo: o falecimento da vítima após a audiência de instrução e julgamento realizada em 07 de agosto de 2025, o que impôs a necessidade de instauração de diligências técnico-periciais essenciais. A providência de solicitar prontuários médicos e a realização de laudo de exame de corpo de delito indireto pelo Instituto de Medicina Legal é crucial para a elucidação da dinâmica dos fatos e a verificação do nexo causal, podendo, inclusive, influenciar a classificação jurídica do delito imputado. Trata-se de fase processual que não depende da atuação direta da autoridade judiciária, mas sim da elaboração de laudos por órgãos técnicos que enfrentam notória carga de trabalho. A demora, portanto, mostra-se justificada pela complexidade superveniente e pela busca da verdade real e da justiça penal integral, afastando-se, por conseguinte, qualquer alegação de culpa do Poder Judiciário. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que a contagem dos prazos pode ser flexibilizada quando a demora for justificada por fatos complexos ou diligências essenciais, desde que não haja desídia judicial, como se observa nos julgados: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ARTS. 33 E 35 DA LEI N. 13.343/2006, NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A aferição do excesso de prazo não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação do processo. 2. Na espécie, tem-se que o constrangimento ilegal não está configurado, pois se está diante de agravante custodiado, segundo informado pelo Juízo de primeiro grau, em 29/11/2024, de denúncia oferecida em 19/12/2024 e recebida em 13/1/2025. Na audiência realizada em 10/4/2025, foram ouvidas sete testemunhas e interrogados os três réus, estando os autos, atualmente, aguardando a realização de perícia nos aparelhos celulares apreendidos, a demonstrar que o processo se aproxima do seu fim e a atrair, inclusive, a incidência do enunciado 52 da Súmula desta Casa, segundo o qual, "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo". Cabe destacar, outrossim, que, a despeito dos argumentos defensivos, trata-se de ação penal complexa, que conta com pluralidade de réus e que apura a suposta prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, com a apreensão, segundo a peça acusatória a que se referem estes autos, de cerca de 3,300kg (três quilos e trezentos gramas) de maconha, inclusive da subespécie skunk. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 1.013.012/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/9/2025, DJEN de 22/9/2025. Grifo nosso.) “PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO MEDIANTE FRAUDE ELETRÔNICA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. NEGATIVA DE AUTORIA. CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE CÓPIAS DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA E DO ACÓRDÃO QUE ANALISOU A MATÉRIA. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE DESÍDIA OU INÉRCIA PELO MAGISTRADO SINGULAR. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. Recurso improvido.” (RHC n. 216.339/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/9/2025, DJEN de 16/9/2025.) “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. MATÉRIA JÁ APRECIADA EM HABEAS CORPUS ANTERIOR. LITISPENDÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO NÃO EVIDENCIADO. PERICULOSIDADE DO AGENTE DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Inviabilidade de reexame da tese de ilegitimidade da prisão preventiva, que deixou de ser conhecida no ato apontado coator por ter sido analisada em outro habeas corpus, caracterizando litispendência e a impossibilidade de apreciação imediata pela instância superior, sob pena de supressão de instância. 2. Não há constrangimento ilegal por excesso de prazo quando demonstrada a regularidade da marcha processual, a adoção de diligências para conclusão de laudos e a proximidade da prolação de sentença, evidenciando ausência de mora injustificada. 3. Evidenciando a proporcionalidade da manutenção da medida cautelar extrema, destacam-se a gravidade concreta dos fatos, a apreensão de 2 kg de cocaína e arma de fogo municiada, bem como a regularidade da instrução, com diligências em curso e esforços para conclusão das provas periciais. 4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no RHC n. 214.283/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 8/9/2025. Grifo nosso.) Diante do exposto, e em juízo de cognição sumária, indefiro o pedido liminar, até o julgamento definitivo do presente writ. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR